Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707418-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MOURA DE SANTANNA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Para realização de sustentação oral por videoconferência, nos termos do §4o do art. 937, do Código de Processo Civil - CPC, é necessário que o patrono da parte solicitante comprove domicílio fora do Distrito Federal. Assim, intime-se o patrono da parte apelante para comprovar o domicílio fora do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator